Tribunal: TJDFT
Processo: 0753829-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE DA SUPOSTA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação interposta contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência em favor de criança com menos de dois anos de idade, apesar de relatórios psicológicos indicarem indícios de abusos físicos, emocionais e sexuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão reclamada desconsiderou elementos suficientes para impor medidas protetivas de urgência; e (ii) verificar se a manutenção da convivência paterna sem supervisão representaria risco à integridade da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) reforça a necessidade de proteção da criança e do adolescente, exigindo a adoção de medidas cautelares diante de indícios mínimos de risco à sua integridade física e emocional.
4. Os relatórios psicológicos constantes dos autos indicam a necessidade de acompanhamento e proteção, recomendando a imposição de restrições até o esclarecimento dos fatos.
5. O princípio da precaução exige a adoção de medidas preventivas para salvaguardar a integridade da vítima, evitando a repetição de possíveis episódios de violência.
6. A restrição da convivência paterna a visitas supervisionadas atende ao melhor interesse da criança e preserva o vínculo familiar sem comprometer sua segurança.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido parcialmente procedente.